Tribunal: TJDFT
Processo: 0001862-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. AMBIENTE DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONSUNÇÃO.NÃO ACOLHIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA MANTIDA. ART. 77 DO CP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos praticados no âmbito doméstico ou familiar a palavra da vítima possui fundamental relevância.
2. Crimes consumados em contexto de desígnios autônomos, em que nenhum se constituiu em meio para realização do outro.
3. A condenação a título de compensação por dano moral foi proporcional e razoável.
4. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base corretamente aplicado.
5. Benefício da suspensão condicional da pena (sursis) mantido, na forma do art. 77 do CP.
6. Recurso conhecido e não provido.